Tribunal: TJPA
Processo: 0004066-60.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004066-60.2013.8.14.0015

APELANTE: MANOEL DE JESUS LOPES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004066-60.2013.8.14.0015

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL

APELANTE: MANOEL DE JESUS LOPES

ADVOGADO: WILLIAM DE OLIVEIRA RAMOS – OAB/PA 18.934

ADVOGADO: MARCIO DE FARIAS FIGUEIRA – OAB/PA 16.489

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/RN 5.553

ADVOGADO: BERNARDO BUOSI – OAB/PA 34287-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DÍVIDA INEXISTENTE - MERA COBRANÇA – NEM PROTESTO E NEM NEGATIVAÇÃO EFETIVADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO - NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1 - O simples envio de mera carta de cobrança, sem a concretização do protesto do título ou inclusão do nome do suposto devedor em cadastros de maus pagadores, não dá ensejo à configuração de um legítimo dano moral a autorizar a fixação de indenização de tal natureza.

2 - O direito à repetição em dobro do indébito, consubstanciado no art. 42, parágrafo único do CDC, pressupõe efetivo pagamento de quantia indevida pelo consumidor, de modo que, não tendo este realizado a quitação de qualquer valor indevido, descabida a pretensão reparatória respectiva.

3 - Recurso conhecido e Não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MANOEL DE JESUS LOPES, em face da sentença de ID. 1929607, que julgou totalmente improcedente os pedidos formulados na inicial.

Na origem (id.

1929598 - Páginas 3-26), a parte autora, ora apelante ajuizou a AÇÃO ANULÁTORIA DE DÉBITO C/CREPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, sob a alegação de ter recebido, após nove meses de ter encerrado a sua conta bancária junto a instituição bancária, uma correspondência do banco demandado, com a cobrança de uma dívida inexistente, no valor de R$ 246,97.

Em sede de Contestação (id.

1929603 - Páginas 2-13), a Apelada aduz que se trata de mero dissabor cotidiano, fruto de um erro sistêmico do Sistema do Banco.

Em sentença de id. 1929607, o Juízo de origem julgou totalmente improcedente os pedidos formulados na inicial ante a inexistência de menção à negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, e/ou de ciência de terceiros.

Irresignada, a parte apelante, interpôs recurso de Apelação no id. 1929609 - Páginas 3-22, onde aduz em apertada síntese que os danos morais restaram demonstrados, na medida em que o mesmo foi surpreendido por uma cobrança manifestamente abusiva, a qual de modo audaz e voraz, mediante coação,

tentou compeli-lo ao adimplemento de um débito que não havia dado causa, quais sejam as tarifas bancárias, na medida em que o mesmo formalizou o seu interesse no encerramento da conta bancária no dia 29/12/2009, tendo a mesma sida efetivamente encerrada no dia 28/01/2010 e a cobrança referente a débito inexistente, vencido em outubro de 2010.

Ao final pugna pela reforma da sentença para fins de se julgar totalmente procedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas no id. 1929610 - Páginas 5-8, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA),

2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia à irresignação da apelante contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, de anulação de débito e de danos morais.

Adianto, desde logo, que a irresignação do apelante não merece acolhida, consoante as razões que passo a expor.

Pois bem.

Cumpre salientar que dano moral, à luz da Constituição Federal, é a agressão à dignidade da pessoa humana, de modo que, para configurar dita agressão, não basta qualquer contrariedade.

Na lição de CAVALIERI:

“(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Dor, vexame, sofrimento e humilhação são consequências, e não causa. Assim, como a febre é o efeito de uma agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser considerados dano moral quando tiverem por causa uma agressão à dignidade de alguém (...)”.

O documento em questão constituiu um simples e único comunicado quanto ao registro da existência de suposto débito, então imputado ao Apelante.

Outrossim, a instituição demandada esclareceu de forma expressa que tratou-se de erro em seu sistema, além de inexistir nos autos, qualquer informação e/ou demonstração de qualquer protesto envolvendo a correspondência indicada na inicial, e nem de negativação de crédito.

Indiscutível, portanto, que o documento de id. 1929599 - Páginas 4-5, tratou-se de mera carta de cobrança, não tendo representado comunicação da realização de um efetivo protesto ou mesmo da negativação de um crédito em desfavor do falecido marido da autora/apelante.

Não bastasse isso, verifico ainda que a parte autora sequer demonstrou ter procurado a instituição bancária para buscar esclarecimento acerca da suposta dívida e, nem que existiu o envio de outras notificações e/ou cobranças que lhe perturbasse o sossego.

Frente ao contexto, não há como reconhecer o direito da autora à indenização por danos morais pretendida, eis que não configurados os respectivos danos, por uma simples e única notificação de cobrança.

O mero envio de carta de cobrança, ainda que indevidos e embasados em cobrança de dívida inexistente, não é capaz de gerar um efetivo abalo moral, ou seja, com força suficiente para afetar o equilíbrio ou integridade emocional da parte, a sua integridade intelectual ou física, a sua reputação, a sua imagem ou o seu amor próprio, circunstâncias que, aí sim, poderiam dar origem ao dano moral suscitado.

In casu, o único aborrecimento sofrido pela apelante foi ter sido notificado pelo Banco, para tomar conhecimento da existência de suposto débito em seu nome, o que, não se nega, certamente causou-lhe aborrecimento, insatisfação e transtornos, sobretudo porque ciente de que a dívida não existia.

Contudo, tal situação que não passou de um transtorno, sobretudo se ponderado que não houve exposição do suposto devedor, ou de sua família, ao ridículo ou a qualquer tipo de constrangimento e que não houve publicidade na cobrança, a qual, vale dizer, foi realizada por meio de carta dirigida pessoalmente à sua pessoa através dos correios, correspondência que possui a proteção constitucional do sigilo absoluto, nos termos do art. 5º, XII da CF/88.

Portanto, casos como o presente não podem ser entendidos como hábeis a gerar um legítimo dano moral, mormente em uma sociedade tão complexa como a atual, em que inúmeros eventos do cotidiano já são aptos a gerar aborrecimentos de toda ordem, sendo necessária grande prudência para diferenciar aqueles que se enquadram na categoria dos dissabores e os que se enquadram na dos danos morais.

De igual modo, havendo o reconhecimento da própria instituição bancária de que a dívida era inexistente, proveniente de erro no sistema, motivo pelo qual não há de se falar em declaração de nulidade de dívida que não existe.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2023